Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIÇO. INSERÇÃO DE TEXTOS, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE. ISSQN. INCIDÊNCIA. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
1. A Lei Complementar no 157/2016 alterou a Lei Complementar no 116/2003 para incluir na lista de serviços a “inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)” (subitem 17.25).
2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6034, fixou a seguinte tese: “É constitucional o subitem 17.25 da lista anexa à LC no 116/03, incluído pela LC no 157/16, no que propicia a incidência do ISS, afastando a do ICMS, sobre a prestação de serviço de ‘inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)’.” (ADI 6034, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022)
3. O serviço de inserção de material de publicidade em outdoors, painéis e espaços visuais não se confunde com os serviços de comunicação previstos no artigo 2o, III da Lei Complementar no 87/1996, mas se amolda à hipótese legal da alínea 17.25 da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, de modo que incidirá sobre a atividade, o ISSQN, não o ICMS.
4. Remessa necessária admitida e desprovida.